Tribunal: TJDFT
Processo: 0735568-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735568-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: RAPHAEL MARTINS SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Direcional Engenharia S/A em face da r. decisão (ID 204432084, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Raphael Martins Sousa em desfavor do Agravante, não acolheu a impugnação porquanto não constatado o excesso de execução. Nas razões recursais (ID 63293126), alega, em síntese, que os valores apresentados no feito executivo se encontram desconexos e completamente distintos das provas dos autos. Sustenta que o Agravado apresentou junto a sua exordial demonstrativo com a relação dos débitos ora discutidos, os quais se referiam a valores devidos entre os meses de outubro de 2015 a outubro de 2016, compreendendo, assim, o período a ser adimplido pela parte Executada, relativo à responsabilidade pelos encargos do Condomínio incidentes sobre o imóvel sub judice até a véspera da data da entrega das chaves, ou seja, até 9/11/2016. Todavia, iniciada a fase executiva, anexou tabela junto à própria peça sem qualquer condão probatório, inclusive quanto à data compreendida e determinada em sentença, de forma que conclui que os valores a serem adimplidos pela Agravante se limitam tão somente àqueles já realizados mediante depósito judicial. Aduz se mostrar presente o perigo de demora, diante do risco de ser compelida a depositar nos autos os valores que entende indevidos. Requer a antecipação da tutela recursal a fim de obstar o regular prosseguimento do feito. Preparo regular (IDs 63293128 e 63293129). É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Consta dos autos que o título executivo judicial assim dispôs, na parte que interessa para a solução desta controvérsia: “julgo procedentes em parte os pedidos (CPC, artigo 487, inciso I) para condenar a corré DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. a ressarcir ao autor os valores pagos por ele, relativos aos encargos do Condomínio incidentes sobre o imóvel ‘sub judice’ até a véspera da data da entrega das chaves, ou seja, até 09/11/2016, acrescidos de correção monetária, segundo índices esposados pelo TJDFT, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, todos computados a partir do respectivo pagamento;” (ID 103066669 do processo de origem). A r. sentença consignou que, embora a exordial contivesse pedido de natureza declaratória, a fim de reconhecer a responsabilidade da ora Agravante pelo pagamento de débitos de Condomínio anteriores à data da entrega das chaves (10/11/2016), no curso da demanda, houve o pagamento dos encargos do Condomínio sub judice pelo Exequente/Agravado, pois havia urgência no adimplemento dessa quantia, consoante noticiado em réplica (ID 70573305 do feito na origem), pleito que foi examinado pelo referido pronunciamento judicial e restou acolhido. Registre-se que a memória de cálculos apresentada pelo Agravado (ID 197663471, na origem) encontra-se em consonância com os valores expostos na réplica (ID 70573305 do processo principal) e cujos pagamentos são comprovados aos IDs 70573306/70573308 e 70573310/70573313 do feito originário. Nesse contexto, e em sede de cognição perfunctória, a alegação de que os valores apresentados no feito executivo se encontram desconexos e completamente distintos das provas dos autos não se sustenta. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator